Tribunal: TJSP
Processo: 2101493-93.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra monocrática deste relator que reconheceu prejudicado o agravo de instrumento cujo objeto pedido de tutela antecipada para reintegração de posse já está sendo discutido em sede de cumprimento de sentença de outra demanda –– questão prejudicial que deve ser relegado para aqueles autos, sob pena de tumulto processual e decisões conflitante - Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra monocrática deste relator que reconheceu prejudicado o agravo de instrumento cujo objeto pedido de tutela antecipada para reintegração de posse já está sendo discutido em sede de cumprimento de sentença de outra demanda –– questão prejudicial que deve ser relegado para aqueles autos, sob pena de tumulto processual e decisões conflitante - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2101493-93.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes EDENIR APARECIDA BELEM TELES NASCIMENTO, EDILENE
BELEM
TELES,
ELIANE
BELEM
TELES
FERNANDES
e
MARIA
EVANGELISTA BELEM TELES (ESPÓLIO), é agravado CLAUDIO ANTONIO
CARVALHO MACEDO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2101493-93.2017.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno.:
2101493-93.2017.8.26.0000/50000
Comarca:
Ribeirão Preto
Agravantes:
EDENIR
APARECIDA
BELEM
TELES
NASCIMENTO E OUTROS
Agravado:
CLAUDIO ANTONIO CARVALHO MACEDO
AGRAVO INTERNO - Interposição contra monocrática
deste relator que reconheceu prejudicado o agravo de
instrumento cujo objeto pedido de tutela antecipada para
reintegração de posse já está sendo discutido em sede de
cumprimento de sentença de outra demanda
questão
prejudicial que deve ser relegado para aqueles autos, sob
pena de tumulto processual e decisões conflitante -
Decisão mantida - Recurso não provido.
VOTO No 27.780
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática do relator que considerou prejudicado o julgamento do
agravo de instrumento, cujo objeto é a obtenção do pedido de tutela de
urgência, para reintegração dos autores na posse dos imóveis Fazenda
Pau Terra, Vai Vem ou Laginha - matriculados sob os números 12.868 e
12.869 do CRI de Uruaçu/GO, pois após longo decurso de prazo entre a
interposição do presente recurso e o encaminhamento dele para julgamento
por este nobre Relator, a questão da tutela antecipada pretendida nesta
demanda, já está sendo discutida nos autos do cumprimento provisório de
sentença no 0027341-74.2019.8.26.0506, perante à 1a Vara Cível de Ribeirão
Preto, razão pela qual a discussão do tema deve ser relegado para aqueles
autos, sob pena de tumulto processual e decisões conflitantes.
Alega o agravante, em breve síntese, que a
presente demanda objeto muito mais amplo do que a demanda que se
encontra em fase de cumprimento provisório de sentença, de modo que o
cumprimento provisório de sentença aludido na r. decisão agravada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2101493-93.2017.8.26.0000/50000
3
pode ser tido como prejudicial do conhecimento do agravo de instrumento,
e sendo de rigor o deferimento da antecipação de tutela.
É o relatório.
O agravo interno não merece ser provido.
A r. decisão agravada considerou prejudicado o
pedido de reintegração de posse em sede de tutela de urgência, ante o
entendimento de que: “que após longo decurso de prazo entre a
interposição
do presente recurso e o encaminhamento
dele para julgamento

por este nobre Relator, a questão da tutela antecipada
pretendida nesta
demanda, consubstanciada
na reintegração
de posse, dos imóveis Fazenda
Pau Terra, Vai Vem ou Laginha - matriculados
sob os números 12.868 e
12.869 do CRI de Uruaçu/GO,
já está sendo discutida nos autos do
cumprimento
provisório de sentença no 0027341-74.2019.8.26.0506,

perante à 1a Vara Cível de Ribeirão Preto, razão pela qual a discussão do
tema deve ser relegado para aqueles autos, sob pena de tumulto
processual e decisões conflitantes.
Assim, tem-se que acabou por restar
configurada
a preclusão consumativa
da matéria, razão pela qual deixo de
conhecer do presente recurso. ”.
Consoante o artigo 253 do Regimento Interno, o
agravo regimental é recurso cabível apenas contra “decisões monocráticas

que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
Em que pese a argumentação despendida pelo
agravante, não se vislumbra verossimilhança nas alegações ou relevância
na fundamentação apta a ensejar o efeito pretendido.
Ao contrário, o agravante limita-se a perfilar que
a tutela antecipada deve ser deferida nestes autos a fim de evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2101493-93.2017.8.26.0000/50000
4
oferecimento de caução que é exigido no cumprimento provisório de
sentença, o que por si só demonstra que as matérias da tutela antecipada
aqui requerida confronta diametralmente com a questão discutida nos autos
da ação no 0027341-74.2019.8.26.0506, perante à 1a Vara Cível de
Ribeirão Preto, razão pela qual está correto o reconhecimento da
prejudicialidade entre elas, mantendo a discussão do tema para aqueles
autos, sob pena de tumulto processual e decisões conflitantes.
Isto posto, reconhece-se o acerto da r. decisão
monocrática recorrida, a qual fica integralmente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator